Tribunal: TJPA
Processo: 0802913-56.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802913-56.2022.8.14.0010

APELANTE: CLAUDIANE PINHEIRO BRITO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e consignação em pagamento. Alegação de abusividade de juros remuneratórios. Capitalização mensal de juros. Tabela price. Tarifas bancárias. Seguro prestamista. Ausência de comprovação de abusividade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e consignação em pagamento, proposta por consumidora em face de instituição financeira. A autora sustentou abusividade da taxa de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, nulidade da utilização da Tabela Price, ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista, bem como a existência de encargos moratórios abusivos, requerendo a revisão das cláusulas contratuais e a restituição de valores supostamente pagos de forma indevida.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento apresenta abusividade apta a justificar revisão judicial; (ii) estabelecer se é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no contrato celebrado; (iii) determinar se a utilização da Tabela Price configura ilegalidade ou capitalização indevida; (iv) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da taxa de registro de contrato; (v) analisar se a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada; e (vi) aferir a existência de valores a serem restituídos ou consignados em decorrência da alegada revisão contratual.

III.
Razões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, porém a revisão de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de abusividade ou de vantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

4.

A jurisprudência do STJ admite a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada abusividade no caso concreto, não se sujeitando as instituições financeiras à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF.

5.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ, devendo a aferição ocorrer à luz das circunstâncias do caso concreto.

6.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,37% ao mês) mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes no período da contratação (aproximadamente 1,58% ao mês), afastando a alegação de onerosidade excessiva.

7.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS e na Súmula 541 do STJ.

8.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, capitalização ilícita de juros e é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ.

9.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme tese fixada no REsp 1.251.331/RS (recurso repetitivo).

10.

A cobrança de taxa de registro de contrato revela-se legítima por se destinar ao custeio do registro da garantia fiduciária junto ao órgão competente.

11.

A contratação de seguro prestamista é válida quando facultativa e não condicionada à concessão do crédito, inexistindo prova de imposição ou venda casada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 dos recursos repetitivos.

12.

Ausente demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais, ficam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e consignação em pagamento.

IV.
dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, 51 e 51, §1º; CPC, arts. 487, I, 85, §11, e 98, §3º; MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, REsp nº 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.09.2008 (repetitivo); STJ, REsp nº 1.251.331/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (repetitivo); STJ, Tema 972 (recursos repetitivos).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAUDIANE PINHEIRO BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 28000069, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na
origem
, narra a autora que celebrou com a instituição financeira ré contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor da marca Volkswagen, modelo Fox, ano 2021/2021, mediante pagamento de entrada no valor de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) e financiamento do saldo remanescente em 48 parcelas mensais de R$1.530,57 (mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos). Sustentou que o contrato conteria cláusulas abusivas, especialmente quanto à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$789,00, registro de contrato no valor de R$368,33, seguro prestamista no valor de R$2.493,84, IOF no valor de R$1.492,65 e IOF adicional no valor de R$193,61, bem como quanto à capitalização de juros e incidência de encargos moratórios, razão pela qual requereu a revisão das cláusulas contratuais, a limitação dos juros remuneratórios, a exclusão das referidas cobranças e a restituição dos valores supostamente pagos de forma indevida.

Regularmente citada, a instituição financeira BANCO VOTORANTIM S.A. apresentou
contestação
, arguindo preliminarmente o indeferimento da inicial e, no mérito, sustentando a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, afirmando que as taxas de juros encontram-se em consonância com a média praticada no mercado, que a capitalização de juros é admitida pelo ordenamento jurídico e que as tarifas cobradas possuem respaldo nas normas emanadas do Banco Central e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio
sentença
de improcedência, ao fundamento de que não restou demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais, destacando o magistrado que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, e que as cobranças relativas à tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro prestamista e IOF encontram respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, conforme
razões
constantes do id 28000075, nas quais sustenta, em síntese: (i) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, defendendo a possibilidade de revisão judicial para adequação à taxa média de mercado; (ii) a ilegalidade da capitalização de juros, sob o argumento de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) a inadequação da utilização do sistema de amortização conhecido como Tabela Price, requerendo sua substituição pelo chamado Método Gauss ou por sistema baseado em juros simples; (iv) a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias, notadamente a tarifa de cadastro e a taxa de registro de contrato, sob o argumento de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; (v) a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (vi) a existência de encargos moratórios abusivos que configurariam, em verdade, comissão de permanência disfarçada, postulando, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas
contrarrazões
ao recurso pelo BANCO VOTORANTIM S.A., constantes do id 28000082, nas quais sustenta, em síntese: (i) a ausência de qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais impugnadas; (ii) a plena legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, do registro do contrato e do seguro prestamista, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos; (iii) a regularidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a qual se encontra em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (iv) a legalidade da capitalização de juros em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001; e (v) a inexistência de valores a serem restituídos ou de qualquer irregularidade contratual, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da alegada abusividade de cláusulas constantes de contrato de financiamento de veículo celebrado entre CLAUDIANE PINHEIRO BRITO e BANCO VOTORANTIM S.A., especialmente no que concerne: (i) à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) à legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; (iii) à utilização do sistema de amortização denominado Tabela Price; (iv) à validade da cobrança das tarifas bancárias, notadamente tarifa de cadastro e taxa de registro de contrato; (v) à regularidade da contratação do seguro prestamista; e (vi) à pretensão de restituição de valores e consignação em pagamento decorrentes da alegada revisão contratual.

Inicialmente, cumpre registrar que os contratos firmados entre instituições financeiras e consumidores submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Todavia, a incidência da legislação consumerista não implica automática revisão das cláusulas contratuais, sendo imprescindível a demonstração concreta de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada em favor do fornecedor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

No caso em exame, verifica-se que a parte recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

De saída, convém destacar que, de acordo com a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

Ainda, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas à limitação de juros estabelecida pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), consoante entendimento cristalizado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a jurisprudência consolidada da Corte Superior estabelece que a simples estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme expressamente dispõe a Súmula 382 do STJ, cujo teor transcrevo:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No caso concreto, conforme consignado pelo juízo de origem e corroborado pela documentação constante dos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato foi fixada em 1,37% ao mês e 17,72% ao ano (ID 28000028, pág. 11), ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes no período da contratação (março de 2021) era de aproximadamente 1,58% ao mês, circunstância que evidencia a inexistência de qualquer discrepância relevante apta a caracterizar abusividade.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na estipulação da taxa de juros remuneratórios, razão pela qual não há fundamento jurídico para intervenção judicial na avença firmada entre as partes.

No tocante à alegação de ilegalidade da capitalização de juros, igualmente não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual expressa.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp nº 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.”

No caso concreto, verifica-se que o contrato foi celebrado em março de 2021, ou seja, em momento posterior à vigência da mencionada medida provisória, havendo ainda previsão contratual expressa acerca da capitalização, evidenciada pela indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância suficiente para caracterizar a pactuação válida da capitalização, conforme entendimento consolidado na Súmula 541 do STJ.

No que diz respeito à alegação de ilegalidade da utilização da Tabela Price, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a utilização do sistema francês de amortização não implica, por si só, capitalização ilícita de juros, inexistindo vedação legal à sua adoção nos contratos bancários.

Assim, a mera utilização da Tabela Price não configura ilegalidade ou abusividade, inexistindo fundamento jurídico para substituição do método de amortização pactuado pelas partes.

Observa-se, portanto, que a capitalização de juros encontra-se expressamente pactuada, cumprindo o dever de informação, bem como, não há que se falar em abusividade que enseje sua revisão por esta via.

Quanto às tarifas bancárias impugnadas, notadamente tarifa de cadastro e taxa de registro de contrato, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já se encontra pacificada acerca da matéria.

No julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:

“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso em exame, não há qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a cobrança da tarifa de cadastro tenha ocorrido em desacordo com tal orientação jurisprudencial.

Da mesma forma, a cobrança relativa ao registro de contrato também se revela legítima, porquanto destinada ao custeio do registro da garantia fiduciária junto ao órgão competente, providência necessária para a formalização da operação de financiamento do veículo.

No que concerne ao seguro prestamista, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade na contratação, tendo em vista que a documentação acostada aos autos demonstra que a adesão ao referido seguro ocorreu por meio de instrumento contratual apartado, inexistindo prova de que a contratação tenha sido imposta como condição para concessão do financiamento, circunstância que afasta a alegação de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a contratação de seguro em operações bancárias é válida desde que facultativa e não condicionante à concessão do crédito, requisitos que se mostram presentes no caso concreto.

Por fim, diante da inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais analisadas, resta prejudicada a pretensão de consignação em pagamento e repetição de indébito, porquanto tais pedidos dependem necessariamente do reconhecimento de ilegalidade na formação do contrato, o que não se verificou na hipótese em exame.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto fático-probatório dos autos e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores, não havendo qualquer fundamento jurídico que justifique sua reforma.

No sentido de todo o exposto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).
(destaques meus)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).

2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. Agravo interno provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024
)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

4.
A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais
.

5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão.

6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva.

7.
A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual
.

8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, sob o fundamento de inexistência de abusividade e validade do contrato firmado com instituição financeira. O apelante requereu: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia contábil; (ii) substituição do método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios; (iv) afastamento da capitalização de juros; e (v) devolução de tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) definir se o método PRICE pode ser substituído por outro critério de amortização; (iii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou à taxa SELIC; (iv) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) aferir a validade da cobrança das tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A utilização da Tabela PRICE como critério de amortização é admitida pela jurisprudência do STJ, não caracterizando, por si só, capitalização de juros, tampouco havendo ilegalidade que justifique sua substituição
.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ.

6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ.

7. A cobrança de tarifas como as de cadastro, avaliação e registro é válida quando realizada de forma única e no início da relação contratual, segundo o REsp 1.251.331/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002235020218140055 30185075, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por CLAUDIANE PINHEIRO BRITO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026